Tribunal: TJMT
Processo: 1023686-50.2025.8.11.0000
Relator(a): PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
Órgão julgador: PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-12-16
Data de publicação: 2026-01-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1023686-50.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)
Assunto:

[Pena de Multa]
Relator:
Des(a).
PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[ROBERTA DE SOUZA CARVALHO - CPF: 012.266.461-23 (EMBARGANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NAO ACOLHEU OS EMBARGOS DE DECLARACAO.

E M E N T A

Direito Processual Penal. Embargos de Declaração opostos em Medida Cautelar Inominada em sede de Agravo em Execução. Pedido de efeito suspensivo à cobrança de multa criminal. Alegada omissão quanto a análise de precedente do Superior Tribunal de Justiça. Inexistência de vício. Ausência de ilegalidade flagrante ou teratologia. Rediscussão do mérito vedada. Embargos rejeitados.

I. Caso em exame

1.

Embargos de Declaração opostos pela defesa de
R. de S. C.
, condenada à pena de 10 anos, 8 meses e 20 dias de reclusão, em regime inicialmente fechado, atualmente em regime aberto, objetivando o reconhecimento de omissão no acórdão que indeferiu Medida Cautelar Inominada interposta paralelamente a Agravo em Execução, cujo escopo era a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, a fim de suspender a exigibilidade de multa criminal no valor de R$ 23.682,55, diante da alegada hipossuficiência.

2.

O pedido originário de isenção da pena de multa foi indeferido pelo Juízo da 2ª Vara de Execuções Penais de Alto Araguaia/MT. A decisão foi impugnada via Agravo em Execução, cumulada com Medida Cautelar Inominada, a qual foi desprovida, por unanimidade, por esta Segunda Câmara Criminal, em 7.10.2025.

3.

Pretende-se suprir suposta omissão quanto à análise de precedente do Superior Tribunal de Justiça que reconheceria, em situações excepcionais, a possibilidade de concessão de efeito suspensivo a recurso sem previsão legal nesse sentido, desde que fundamentada.

II. Questão em discussão

4.

Cinge-se a controvérsia em examinar: (i) se o acórdão embargado deixou de analisar, de forma fundamentada, o precedente do Superior Tribunal de Justiça (AgRg no HC 735175/PR); e (ii) se há omissão, obscuridade, contradição ou erro material no julgado que justifique o acolhimento dos embargos.

III. Razões de decidir

5.

A jurisprudência pátria é assente no sentido de que os embargos declaratórios se prestam exclusivamente a sanar vícios formais, não se constituindo instrumento para rediscussão do mérito da decisão proferida.

6.

O acórdão embargado não padece de omissão. Ao contrário, expressamente reconheceu a possibilidade excepcional de concessão de efeito suspensivo ao Agravo em Execução, desde que verificada ilegalidade flagrante ou decisão teratológica, conforme artigo 197 da Lei de Execuções Penais e artigo 654, §2º, do Código de Processo Penal.

7.

O julgado enfrentou as alegações defensivas de forma expressa e fundamentada, inclusive citando precedente da Corte Cidadã (AgRg no HC 740043/PR), e concluiu pela inexistência dos requisitos que autorizariam a medida excepcional. Restou consignado que a situação da embargante não se enquadra nas hipóteses de exceção que admitem a atribuição de efeito suspensivo, seja pela ausência de risco irreparável ou de teratologia decisória.

8.

Reitera-se que o acórdão embargado analisou a questão sob o crivo do livre convencimento motivado, respeitando os parâmetros legais e doutrinários aplicáveis, inclusive a hermenêutica jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, conforme destacado em parecer do Ministério Público.

9.

A ausência de menção expressa ao número do julgado invocado não caracteriza omissão, desde que a tese nele contida tenha sido analisada, como efetivamente ocorreu.

IV. Dispositivo e tese

10.

Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento: “Inexistindo omissão, contradição ou obscuridade no acórdão embargado, sendo a matéria devidamente apreciada à luz da legislação e da jurisprudência aplicável, revela-se incabível o manejo dos embargos de declaração com a finalidade de rediscutir o mérito da decisão”.

________________

Dispositivos citados:
artigos 489, §1º, inciso VI, do Código de Processo Civil; artigo 654, §2º, do Código de Processo Penal; artigo 197 da Lei de Execução Penal.

Jurisprudências relevantes mencionadas:
STJ - AgRg no HC: 740043 PR 2022/0132046-9, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 23/08/2022, Quinta Turma, DJe 26/08/2022, TJMT -
N.U 0000806-10.2005.8.11.0024, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 05/12/2025, Publicado no DJE 05/12/2025
ç
N.U 1003017-72.2024.8.11.0044, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JONES GATTASS DIAS, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 09/12/2025, Publicado no DJE 09/12/2025.

R E L A T Ó R I O

Roberta de Souza Carvalho

opôs
Embargos de Declaração
contra o acórdão proferido pela Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso,
nos autos da Medida Cautelar Inominada
n. 1023686-50.2025.8.11.0000, que
indeferiu o pedido de concessão de efeito suspensivo ao Agravo em Execução por ela interposto
(ID 321408886).

Em linhas gerais, a embargante, assistida pela Defensoria Pública, cumpre pena privativa de liberdade, atualmente em regime aberto, e foi intimada pelo
Juízo da 2ª Vara de Execuções Penais da Comarca de Alto Araguaia/MT
para efetuar o pagamento da pena de multa que totalizava aproximadamente R$ 23.682,55.

Em razão de sua alegada hipossuficiência econômica, a defesa pleiteou ao Juízo da Execução Penal a extinção da pena de multa, com base na impossibilidade absoluta de seu adimplemento. No entanto, o pedido foi indeferido por decisão que, na visão da defesa, apresentou fundamentação inadequada.

Irresignada, a defesa interpôs Agravo em Execução pugnando pela reforma da decisão, e, paralelamente, ajuizou Ação Cautelar Inominada com pedido de liminar, visando a concessão de efeito suspensivo ao Agravo em Execução interposto no executivo de pena n. 0011341-18.2018.8.11.0064, para ver afastada a cobrança da pena de multa, e no mérito, aguardou a confirmação do pedido. A liminar foi indeferida (ID 300796375).

Esta Segunda Câmara Criminal, ao apreciar o mérito da Medida Cautelar,
julgou improcedente o pedido
, por unanimidade, conforme acórdão de ID 321408886.

Nos presentes Embargos de Declaração
, alega-se
omissão
no acórdão consistente na falta de análise de precedente do Superior Tribunal de Justiça, apresentado pela defesa na exordial (AgRg no HC: 735175 PR 2022/0105054-9), no qual aquela Corte entendeu ser possível conferir "
efeito suspensivo a qualquer recurso que não o tenha, desde que de forma fundamentada
".

Via de consequência pretende que se
atribuam efeitos infringentes ao julgado
para que seja reformada a decisão, “
porque subsistente sólida fundamentação jurídica neste sentido, para se
suprir a omissão apontada no acórdão de ID n. 321408886
”
(ID 324558357).

A ilustrada
Procuradoria-Geral de Justiça,
por meio de parecer lavrado pelo Procurador de Justiça
Domingos Sávio de Barros Arruda,
manifestou-se pela
rejeição dos embargos
, argumentando que o acórdão não incorreu na omissão apontada, sem, contudo, sumariar seus termos (ID 337836351).

É o relatório.

Em mesa para julgamento.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

A Defensoria Pública, atuando em favor da embargante
Roberta de Souza Carvalho
, que cumpre pena em regime aberto, buscou a extinção da pena de multa de aproximadamente R$ 23.682,55, alegando hipossuficiência econômica, junto ao
Juízo da 2ª Vara de Execuções Penais de Alto Araguaia/MT.

Após o indeferimento do pleito inicial, a defesa interpôs
Agravo em Execução
e, paralelamente, ajuizou
Medida Cautelar Inominada
,
com pedido liminar, visando
atribuir efeito suspensivo
ao recurso (autos n. 0011341-18.2018.8.11.0064), a fim de

obstar a execução da pena de multa
,
em razão da hipossuficiência econômica alegada.

O pedido liminar foi indeferido.

Na sequência, esta Segunda Câmara Criminal, ao apreciar o mérito da Medida Cautelar,
julgou improcedente o pedido
,
por unanimidade, conforme acórdão de ID 321408886.

A defesa, então, opôs Embargos de Declaração contra o referido acórdão, os quais, foram opostos tempestivamente, conforme certificado nos autos (ID 334535861) e preenchem os requisitos formais de admissibilidade, razão pela qual deles conheço.

Na espécie, sustenta-se que o acórdão embargado padece de
omissão
, porquanto teria deixado de apreciar precedente do Superior Tribunal de Justiça — AgRg no HC 735.175/PR (2022/0105054-9) — no qual se reconheceu a possibilidade de atribuição de efeito suspensivo a recurso desprovido dessa qualidade, desde que mediante fundamentação idônea.

Alega-se, ainda, que a decisão divergiu da orientação jurisprudencial invocada sem explicitar a existência de distinção no caso concreto ou a eventual superação do entendimento, em afronta ao dever de motivação previsto no art. 489, §1º, inciso VI, do Código de Processo Civil.

O aresto
não
padece de vício algum.

Para melhor compreensão da controvérsia, transcrevo, a seguir, a Ementa do julgado (ID 324558357):

“Ementa:

Direito Processual Penal. Agravo em Execução Penal. Pedido de atribuição de efeito suspensivo. Pretensão de isenção da pena de multa sob alegação de hipossuficiência. Impossibilidade. Ausência dos requisitos autorizadores da medida excepcional. Aplicação do artigo 197 da Lei de Execução Penal. Interpretação restritiva. Eventual concessão do efeito suspensivo condicionada à existência de ilegalidade flagrante ou teratologia. Inexistência de vício que justifique a providência. Medida cautelar indeferida.

I. Caso em exame

1.

Medida Cautelar Inominada ajuizada por reeducanda condenada definitivamente nos processos n.º 0003080-36.2017.8.11.0020 e n.º 0001318-53.2015.8.11.0020, totalizando a pena de 10 anos e 8 meses de reclusão em regime inicialmente fechado, atualmente em execução no regime aberto, após cumprimento de 8 anos, 11 meses e 11 dias de pena.

2.

No curso da execução, ela foi intimada a quitar a pena de multa, fixada em cerca de R$ 23.000,00. A defesa, então, requereu isenção da sanção pecuniária, sob alegação de hipossuficiência, pleito este indeferido pelo Juízo singular, ao argumento de ausência de previsão legal para o afastamento da pena de multa por condição econômica.

3.

O recurso de Agravo em Execução Penal foi interposto, cumulando-se a este pedido a presente Medida Cautelar Inominada, com o objetivo de atribuir efeito suspensivo àquele recurso, alegando risco à subsistência da reeducanda e possibilidade de inscrição em dívida ativa.

II. Questão em discussão

4.

Cinge-se a controvérsia em examinar se é possível a concessão de efeito suspensivo ao Agravo em Execução Penal mediante Medida Cautelar autônoma, à luz do disposto no artigo 197 da Lei de Execução Penal.

III. Razões de decidir

5.

O artigo 197 da Lei de Execução Penal estabelece, de forma categórica, a ausência de efeito suspensivo ao Agravo em Execução Penal.

6.

Por outro lado, admite-se, em hipóteses excepcionais, atribuição de efeito suspensivo mediante habeas corpus de ofício, desde que constatada ilegalidade manifesta ou decisão teratológica, circunstâncias não evidenciadas no presente caso.

7.

Não se evidencia risco concreto de lesão irreparável à liberdade ou à dignidade da reeducanda, tampouco se vislumbra situação de urgência apta a justificar a excepcional atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Igualmente, inexiste decisão judicial maculada por vício grave que autorize a medida extrema pretendida, razão pela qual se mostra inviável o acolhimento do pleito, ante a ausência de demonstração do
fumus boni iuris
e do
periculum libertatis
.

IV. Dispositivo e tese

8. Medida cautelar indeferida.

Tese de julgamento:
“A atribuição de efeito suspensivo ao agravo em execução penal, por meio de medida cautelar autônoma, mostra-se inviável ante a vedação expressa do artigo 197 da Lei de Execução Penal, salvo em hipóteses excepcionais de flagrante ilegalidade ou teratologia, o que não se verifica na espécie”(...)”.

Com efeito, os embargos de declaração têm finalidade estrita, destinando-se unicamente a sanar omissão, contradição, obscuridade ou ambiguidade do julgado, não se prestando à rediscussão de matérias já enfrentadas, tampouco à manifestação de inconformismo com o resultado do julgamento.

No caso, a embargante não indicou qualquer vício formal capaz de comprometer a clareza, a coerência ou a completude do acórdão impugnado.
Ao contrário,
suas alegações revelam mero inconformismo com a solução adotada pelo Colegiado, mediante tentativa, ainda que velada, de obter o reexame de teses e argumentos já apreciados e devidamente decididos quando do julgamento da Medida Cautelar Inominada.

Superadas tais premissas, passa-se ao exame dos aclaratórios.

Conquanto as alegações defensivas, o acórdão embargado não ignorou o entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça sobre a possibilidade de concessão de efeito suspensivo ao agravo em execução. Muito pelo contrário, expressamente reconheceu tal possibilidade em hipóteses excepcionais, conforme se depreende do seguinte trecho, ao longo do voto:

"Por outro lado, há a possibilidade de atribuir o efeito suspensivo, mas em casos excepcionais, quando se revelar viável a concessão de ordem de Habeas Corpus de ofício, nos termos do art. 654, § 2º, do CPP, desde que demonstrada flagrante ilegalidade ou teratologia apta a autorizar atuação jurisdicional excepcional, e que a decisão esteja fundamentada (ID 313743395).

É de se notar que o acórdão demonstrou coerência e profundidade ao confrontar as alegações defensivas, na medida em que citou expressamente o precedente da Corte Cidadã – AgRg no HC: 740043 PR 2022/0132046-9 – apresentado na Medida Cautelar Inominada.
Contudo
, essa citação serviu justamente para sustentar a negativa do pedido, demonstrando que, conquanto as alegações fossem pertinentes em tese, não se verificou na espécie a necessidade de conferir efeito suspensivo ao Agravo em Execução interposto nos autos do Executivo de Pena n. 0011341-18.2018.8.11.0064, cujo objetivo era o de afastar a cobrança da Pena de multa.

O julgado fundamentou-se na premissa de que, embora se reconheça a possibilidade de exceção, a regra geral estabelecida pelo artigo 197 da Lei de Execução Penal é a irrecorribilidade com efeito suspensivo do Agravo em Execução, e a admissão da exceção está condicionada à demonstração de uma decisão teratológica ou de iminente risco de dano irreparável, pressupostos que
não
se verificaram na situação em análise.

Como bem assentado pelo douto parecerista, “
a concessão de efeito suspensivo ao Agravo em Execução não é automática, sendo cabível nos casos em que a decisão combatida é teratológica ou propicia um perigo de dano irreparável (AREsp n. 2.581.943/MG, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 4/2/2025, DJEN de 14/2/2025.) E foi, justamente, pela ausência dessas hipóteses autorizadoras que essa Corte Estadual indeferiu o pedido contido na exordial
” (ID 337836351).

Dessa forma, o acórdão embargado não incorreu em divergência com a orientação jurisprudencial invocada pela defesa, uma vez que a distinção residiu, unicamente, na avaliação do caso concreto, no qual esta Câmara Criminal concluiu pela ausência dos requisitos excepcionais que autorizariam a suspensão almejada.

Cumpre esclarecer, ademais, que a legislação processual não exige a menção expressa aos dispositivos legais indicados pela parte, sendo suficiente que a matéria neles contida tenha sido devidamente apreciada e decidida, tal como efetivamente ocorreu nesta hipótese.

De igual modo, para que não paire qualquer incerteza, reitera-se que o acórdão recorrido procedeu a uma análise ampla e minuciosa de todo o conjunto probatório, pautando-se no princípio do livre convencimento motivado, o que conduziu, por meio de fundamentação concreta e minuciosa ao caso e em estrita conformidade com os termos já delineados.

A propósito, o entendimento adotado harmoniza-se plenamente com a jurisprudência consolidada desta Corte:

“...
1. Os embargos de declaração não constituem meio hábil para o exame das razões atinentes ao inconformismo da parte, tampouco para revisão, rediscussão e reforma de matéria já decidida. 2. Não há omissão no acórdão quando a decisão enfrenta expressamente as questões relevantes para o deslinde da controvérsia, ainda que não mencione explicitamente todos os dispositivos legais invocados pela parte.
(...)”. (
N.U 0000806-10.2005.8.11.0024, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 05/12/2025, Publicado no DJE 05/12/2025
).

“... 7. Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada e não se prestam à rediscussão do mérito, sendo incabível conferir-lhes efeitos infringentes ante a inexistência de vícios.
8. O prequestionamento fica atendido na medida em que os dispositivos legais e constitucionais invocados integram a fundamentação do acórdão, sendo desnecessária a análise pormenorizada de cada norma indicada. IV. Dispositivo. 9. Embargos de declaração rejeitados. (...)”. (
N.U 1003017-72.2024.8.11.0044, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JONES GATTASS DIAS, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 09/12/2025, Publicado no DJE 09/12/2025
).

Assim, conclui-se que não há omissão a ser sanada, mas sim inconformismo da parte embargante com o resultado do julgamento, o que, cediço, não autoriza a utilização dos embargos de declaração como sucedâneo recursal para rediscussão do mérito da causa.

DISPOSITIVO:

Diante do exposto e em
consonância
com o parecer ministerial,
REJEITO
os Embargos de Declaração opostos por
Roberta de Souza Carvalho
, mantendo inalterado o acórdão embargado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/12/2025